Tribunal: TJDFT
Processo: 0108421-24.2010.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO. REGRA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS HERDEIROS. SÚMULA 392 DO STJ. EXCEÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. DEMORA NÃO JUSTIFICADA ENTRE A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO E A DETERMINAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O FISCO PELA DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de redirecionar a execução fiscal para os herdeiros do contribuinte falecido em 2012, mesmo antes da efetiva citação, mas após o ajuizamento da demanda (em 2010).
2. Na espécie, o d. juízo, ao acolher a exceção de pré-executividade, destacou que o falecimento do executado originário em 31/07/2012, antes mesmo de ser efetivada sua citação, inviabilizaria a habilitação dos herdeiros, vez que a execução já padecia de vício insanável quando da sua angularização, não se admitindo a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme Enunciado no 392 do STJ.
3. Sucede que o caso comporta distinção, pois, ainda que o executado não tenha sido efetivamente citado, a determinação da citação somente ocorreu após 10 (dez) anos da distribuição, sem justificativa do d. juízo para o atraso, principalmente quando sequer se discute eventual desídia da parte autora para localização do executado, mas de demora atribuível exclusivamente ao juízo na determinação do ato citatório, de modo que o Fisco não pode ser prejudicado pela demora imputável a mecanismo de justiça.
4. Assim, ainda que o executado tenha falecido antes da citação, as particularidades do caso determinam a possibilidade de inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução, porquanto subsiste a expectativa do exequente de que a efetiva citação retroagisse à data da propositura da ação, quando o executado ainda ostentava personalidade jurídica e, por consequência, fosse viabilizada a sucessão processual após o óbito.
5. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e reconhecer a legitimidade das herdeiras do falecido para a integrarem o polo passivo da execução, reestabelecendo-se o executivo fiscal.